Tribunal: TJPA
Processo: 0811180-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811180-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0811180-13.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
KATIA PEREIRA AMERICO

PACIENTE:
FRANCISCO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO ALIMENTAR
.

DA ILEGALIDADE DA DECISÃO FORMULADA NOS AUTOS Nº 0860998-40.2019.814.0301. INOCORRÊNCIA.
O presente caso, o acordo entabulado pelas partes, homologado em juízo (id.75699353), constitui título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), deve, ser executado sob a forma de cumprimento de sentença (art. 513 do CPC), formulando-se o pedido nos próprios autos em que foi celebrado, desta feita não há qualquer irregularidade a ser corrigida.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NO DECRETO DE PRISÃO CIVIL
. TESE ACOLHIDA.
É legitima a prisão civil do devedor de alimentos, quando fundamentada na falta de pagamento de prestações vencidas nos três meses anteriores à propositura da execução, ou daquelas vencidas no decorrer do referido processo, a teor da Súmula 309/STJ. Observa-se que a dívida que ocasionou a prisão civil em desfavor do paciente, não atende aos critérios de atualidade do débito, a teor da referida súmula, já que o débito faz referência aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, além de saldos residuais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, logo não havendo o caráter emergencial a justificar a medida coercitiva.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
conceder
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dezesseis

dias do mês de
agosto
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
16
de agosto de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0811180-13.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
KATIA PEREIRA AMERICO

PACIENTE:
FRANCISCO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCISCO GOMES DA SILVA
contra ato do
Juízo de Direito
da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA
, nos autos de
nº
0860998-40.2019.814.0301.

Narra o impetrante que no dia 26/08/2022 fora homologado no processo de origem a transação referente a débito de natureza alimentar que julgou extinto o processo com resolução de mérito, e na data de 04/10/2022 fora certificado o trânsito em julgado do feito.

Alega o impetrante, que os alimentados PATRICK GOUVEA GOMES e MARIA EDUARDA KAMILLY GOUVEA GOMES peticionaram o desarquivamento do processo e o cumprimento da sentença de parcelas vencidas após o trânsito em julgado do feito.

Relata que os autos foram desarquivados, sendo autuado e processado em novo cumprimento de sentença já transitado em julgado, do qual originou o mandado de prisão em desfavor do paciente.

Arguiu que a decisão que decretou a prisão civil do paciente incorreu em visível afronta ao princípio da imutabilidade da coisa julgada material, configurando, portanto em flagrante ilegalidade, uma vez que o processo deveria ter sido suspenso até o integral cumprimento do acordo realizado judicialmente, em atenção ao disposto no art. 922 do CPC.

Sustenta ainda que a prisão padece de ilegalidade decorrente de infligência ao art. 10 do CPC que consagra o princípio da vedação à decisão surpresa, considerando que a expedição eletrônica da decisão que restabeleceu a ordem de prisão do paciente ocorreu antes que ele fosse cientificado do respectivo mandado.

Suscita ainda a “desproporcionalidade da aplicação da media extrema de prisão civil a fim de coagi-lo ao pagamento do débito alimentar, vez que na presente situação os alimentados são maiores e capazes (..)”

Por essa razões, pugna pela concessão de liminar, para que seja expedido o contramandado de prisão.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, e em razão do meu afastamento, por motivo de férias (id.15095950), fora redistribuídos à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, ocasião que indeferiu o pedido de liminar, solicitou informações à autoridade coatora, acerca das razões suscitadas pelo impetrante
.
(id.15193784).

Em 25/07/2023, foram prestadas as seguintes informações,
pelo
magistrado: (id.15268856)

Em síntese, os autos do processo n° 0860998-40.2019.8.14.0301 cuidam de cumprimento de sentença movida por Patrick Gouvea Gomes, Rute Cleide de Souza Gouvea e Maria Eduarda Kamilly Gouvea Gomes, em face de Francisco Gomes da Silva.

Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes instruíram o cumprimento de sentença com o título executivo judicial (IDs no 75699357 e 13967285) e a memória de cálculo do débito.

Ato contínuo, foi determinada a intimação do requerido, sendo esta regularmente satisfeita, conforme Certidão ID n°37083242. Em seguida, o requerido apresentou justificativa ao inadimplemento, fundamentada em dificuldades financeiras (ID n° 36451018), anexando, na mesma oportunidade, documentos de transferências bancárias até então realizadas.

Não obstante os documentos e justificativa apresentada, os requerentes peticionaram solicitando a expedição de mandado de prisão do requerido, em razão da não satisfação integral do débito (ID n°42076477). No mesmo ato, foram juntados documentos acerca da capacidade financeira do requerido.

A seguir, o requerido manifestou-se nos autos, alegando a satisfação integral do débito e requerendo extinção do processo sem resolução do mérito (ID \\n° 43783587). Neste ato, juntou comprovantes de transferência bancária.

Entretanto, logo após, novamente os requerentes compareceram aos autos para alegar a existência de saldo devedor referente ao ano de 2020 e 2022 (ID n° 46953759). Na oportunidade, requereram a expedição de mandado de prisão e aplicação de astreintes diárias.

No mesmo sentido, outras petições dos requerentes apontaram o inadimplemento da obrigação alimentar pelo requerido (IDs n° 60249957 e 63300438).

Realizada audiência de conciliação em 30/05/2022, as partes não chegaram a um acordo. Na audiência, o juízo deliberou prazo de 15 dias para os requerentes juntarem aos autos planilha atualizada do débito (ID n°63442782)

Em petição ID n° 66945014 e 72265049, os requerentes anexaram aos autos planilha atualizada do débito.

Considerando a atualização do débito, este juízo designou nova audiência de conciliação para o dia 26.08.22, em Despacho ID n°72393722.

Em audiência, as partes chegaram a um acordo, o qual foi devidamente homologado pelo juízo (ID n°75699357).

A seguir, consta dos autos comprovante de transferência bancária de parcela do acordo (ID n°77826987).

Entretanto, em seguida, os requerentes informaram o descumprimento da obrigação alimentar, em ID n°79399385.

Ato contínuo, este juizo, em Decisão ID n°79752603, determinou a intimação dos requerentes para a apresentação de planilha atualizada e discriminada do débito.

Em resposta, os autores apresentaram a respectiva planilha do débito em petição o ID n° 79774962.

Por consequência, este juízo proferiu o seguinte Despacho (ID n°79844557):

"DESPACHO-MANDADO

Defiro a AJG, ante a afirmação de Lei, sob compromisso de quem assina a inicial. Ficam ressalvadas as disposições dos arts. 98, §§ 2°, 3° e 40, do CPC. Cite-se a parte executada para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento da divida mais as que se vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Caso a parte executada, no prazo referido, não efetue pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será empreendido protesto do pronunciamento judicial (art. 528, §1° do CPC). Se a parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, §3° do CPC). Verificada a suspeita fundada de ocultação, deve o Sr. oficial de justiça proceder à citação por hora certa, detalhando-se as diligências correspondentes (anúncio dos locais, dias e horários de cumprimento, bem como com quem falou acerca da diligência). Ressalte-se que, após identificado o oficial de justiça, porteiro, síndico, empregado ou familiar tem o dever de prestar todas as informações que lhe forem solicitadas. Tentar retardar ou obstar a entrada do oficial de justiça portador de ordem judicial, negando-lhe informações, prestando informações falsas, ou mediante exigência de informações sigilosas como condicionante para ingresso, ou condicionando o ingresso do oficial a determinados dias ou horários, ou à autorização de morador, são condutas que podem configurar os crimes previstos nos artigos 330 e 331 do Código" Penal. Servirá o presente como mandado.”

Após, os requerentes atualizaram novamente os cálculos do débito (ID no 80528344 e 82152839).

Em seguida, o requerido foi devidamente citado para pagar ou comprovar a impossibilidade (ID n° 83788986).

O requerido, por sua vez, peticionou aos autos (ID no 85270978) confirmando o atraso no pagamento das parcelas alimentares. No mesmo ato, no entanto, o requerido apresentou as razões para o inadimplemento integral da obrigação.

A seguir, diversas petições foram atravessadas pelas partes, informando o descumprimento do acordo judicial e contrapondo os fatos afirmados pela parte adversa. Dentre as petições apresentadas, os requerentes anexaram aos autos planilha atualizada do débito (ID n°93057338).

Nestes termos, em Decisão ID n°93489302, determinou a expedição de mandado de prisão em face do requerido.

Após, em petição ID n° 93988939, a parte ré solicitou o chamamento do feito a ordem, a fim de que fossem sanados, alegados vícios processuais.

Em seguida, considerando o requerimento do requerido, este juizo determinou a suspensão da ordem de prisão e a intimação dos requerentes para manifestação aos requerimentos do réu (ID no 93994796), o que foi feito na petição ID n° 95034809.

Por consequência, considerando a existência do débito alimentar, este juizo entendeu por restabelecer os efeitos da decisão ID n° 93489302, determinando a expedição do mandado de prisão. Neste sentido, em Despacho ID n° 95648575, restou consignada a expedição da ordem de prisão, nos termos da atualização do débito feita em petição ID n°95605367.

Ato continuo, procedeu-se a expedição do mandado respectivo (ID n°96486329).”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.

Marcos Antonio Ferreira das Neves
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem. (id.15308762)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que
a decisão proferida em juízo de primeiro grau, quanto à decretação da prisão civil, deve-se ser reformada, por está acarretando constrangimento ilegal, por
ausência de justa causa para a prisão, ante a desproporcionalidade da aplicação da medida extrema a fim de coagir o Paciente ao pagamento de débito alimentar, vez que na presente situação os alimentados são maiores e capazes, além da decisão afrontar ao princípio da imutabilidade da coisa julgada material, uma vez que o processo deveria ter sido suspenso até o integral cumprimento do acordo realizado judicialmente, em atenção ao art.922 do CPC.

DA POSSÍVEL ILEGALIDADE QUANTO A PRESENTE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA FORMULADO NOS AUTOS Nº 0860998-40.2019.814.0301

A indagação aqui a ser analisada é se houve ilegalidade no ato do magistrado de primeiro grau em proceder a execução de cumprimento de sentença, com decretação de prisão civil,
no próprio autos
nº 0860998-40.2019.814.0301, que já havia sentença com resolução

de mérito (id.75699353), com transito em julgado (id.78754971) e arquivado definitivo em 04/10/2022.

O projeto apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual ao Ministério da Justiça e depois encaminhado ao Congresso Nacional promoveu alterações pontuais com a edição da Lei n° 11.232/05, destinada a transformar a execução de sentença em um mero prolongamento da ação condenatória de conhecimento, sem, no entanto, extinguir definitivamente o processo tradicional de execução que segue em vigor e deve atender execuções especiais que continuam atreladas ao binômio processo de conhecimento e processo de execução, como acontece com a execução de sentença penal, com os títulos que embasam a execução em face da Fazenda Pública e a execução da prestação alimentícia.

No sistema adotado com a Lei n°11.232/05 a ação de conhecimento e a fase de cumprimento da sentença passam a integrar o Livro I, Do Processo de Conhecimento, ocorrendo uma mudança topográfica com a adoção do regime sincrético para as execuções fundadas em título judicial.
(RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de execução civil, Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2006, p.295.)

As sentenças condenatórias deixam de ter apenas eficácia declaratória, para adquirirem eficácia executiva, e deste modo dispensarem o ingresso do processo sucessivo e autônomo de execução
. (CARNEIRO, Athos Gusmão.Cumprimento da sentença civil, Rio de Janeiro:Forense,2007, p.45.)

O Novo Código de Processo Civil bem esclareceu a questão no art. 531, §§ 1º e 2º “
A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados” e “O cumprimento definitive da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença”.

Ressalte-se ainda que tanto o cumprimento de sentença de obrigação alimentar como a execução autônoma dos alimentos previstos em título extrajudicial poderá ser realizado sob pena de penhora ou sob pena de prisão. A propósito assentou o Superior Tribunal de Justiça que “a eleição do rito de execução por dívida alimentar é de livre escolha do credor, tanto na hipótese de versar sobre título judicial, como extrajudicial (art.528, §§ 3º e 8º, e art. 911 do CPC/2015) (Resp 1557248/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, Dje 15/02/2018).

Considerando que no presente caso, o acordo entabulado pelas partes, homologado em juízo (id.75699353), constitui título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), deve, ser executado sob a forma de cumprimento de sentença (art. 513 do CPC), formulando-se o pedido nos próprios autos em que foi celebrado, desta feita não há qualquer irregularidade a ser corrigida.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO PACIENTE.

Neste capítulo o Impetrante se insurge contra a decisão, por ausência de justa causa para a prisão, ante a desproporcionalidade da aplicação da medida extrema a fim de coagir o Paciente ao pagamento do débito alimentar, vez que na presente situação os alimentados são maiores e capazes.

O presente caso versa sobre prisão civil decretada em razão de o paciente ter deixado de quitar com as obrigações alimentícias que compreendem os meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2019, sendo realizada audiência de conciliação no dia 26/08/2022, no qual foi homologada transação penal (sentença id.75699353), no qual as partes acordaram que o débito de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seriam pagos em oito parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), independente do pagamento dos alimentos, todo dia 20 de cada mês, com a primeira parcela sendo paga no dia 20/09/2022 e a última em 20/04/2023, sendo, após, extinto o débito pela quitação do mesmo. Além do pagamento dos meses de setembro e outubro de 2022 em atraso.

A prisão civil é medida extrema aplicável em caso de inadimplência no pagamento de prestação alimentícia ou na falta de justificativa da possibilidade de efetuá-lo. A escolha do rito de cumprimento de sentença da prestação alimentícia constitui uma opção exclusiva do exequente, consoante dispõe o § 8º art. 528 do CPC.

Nos termos do art. 528, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar a pensão alimentícia, justificará o seu inadimplemento, inteligência do art. 528, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que é legitima a prisão civil do devedor de alimentos, quando fundamentada na falta de pagamento de prestações vencidas nos três meses anteriores à propositura da execução, ou daquelas vencidas no decorrer do referido processo, a teor da Súmula 309/STJ:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Feita essas considerações, há que ser feita a análise acurada dos autos:

Observa-se existir os comprovantes de pagamentos anexados (id.15094788 – págs.6 e 7), referentes às parcelas determinadas no Acordo judicial homologado em 26/08/2022 (id.15094781).

Há ainda na própria planilha apresentada pela Defesa constituída pelos Alimentados, como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, que
constam os valores de R$15.918,00 (quinze mil, novecentos e dezoito reais) e R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais) no qual o Paciente teria pago entre os meses de março e maio de 2023, além do pagamento integral da parcela correspondente ao mês de junho de 2023 no valor de R$ 5.280,00, que se não quita integralmente a dívida alimentar, supera o montante correspondente às três últimas parcelas alimentares, afastando, consequentemente o caráter emergencial dos alimentos.

Levando-se em consideração as informações constantes (id.

15268856)
, observa-se que a dívida que ocasionou a prisão civil em desfavor do paciente, não atende aos critérios de atualidade do débito, a teor da Súmula 309 do STJ, já que o débito faz referência aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, além de saldos residuais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, logo não havendo o caráter emergencial a justificar a medida coercitiva.

Por fim, consta dos presentes autos, que os Exequentes, atualmente já possuem 19 e 25 anos de idade, inclusive o segundo tem Graduação em Curso Superior, e ao que tudo indica são plenamente capazes e saudáveis, de modo que o decreto de prisão civil, ora objurgado, representa um não cumprimento da justiça que se espera, mormente em se tratando de uma medida tão extrema.

No mesmo sentido, vejamos posicionamento da jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTANDA MAIOR E CAPAZ. DÍVIDA PRETÉRITA. RISCO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
A prisão civil, proveniente do inadimplemento de dívida alimentícia, art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, objetiva o acudimento das necessidades emergentes do alimentando, configurando o excesso gravoso quando a credora é maior, capaz,
não cursando ensino superior,
o débito se prolongar no tempo, atingindo elevado montante, ausente o caráter de subsistência que autoriza a custódia extrapenal.
ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-GO - HC: 05519735920198090000, Relator: LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 29/10/2019)

De forma a complementar, vejamos ainda decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. CREDORA MAIOR E CAPAZ. INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRETÉRITA. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. CABIMENTO. ÓCIO. PRAZO DETERMINADO. AÇÃO REVISIONAL. EXONERAÇÃO. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE.

1.
A execução de dívida alimentar pelo rito da prisão exige a atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção do valor pelo credor e que o inadimplemento do devedor seja voluntário e inescusável.

2.
Na hipótese, a alimentanda
, ex-cônjuge do paciente,
é maior e
economicamente independente,
inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão.

3
. A obrigação, porquanto pretérita, poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.

4.
Os alimentos devidos
entre ex-cônjuges
não podem servir de fomento ao ócio ou ao enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual devem ser fixados com prazo determinado.

5. Os efeitos da sentença que julga procedente o pedido de exoneração do encargo alimentício retroagem à data da citação, desonerando o obrigado desde então, conforme dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968. 6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e provido.

(STJ - RHC: 95204 MS 2018/0040100-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DO PACIENTE. MEDIDA COATIVA DESNECESSÁRIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMERGENCIAL. OCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE MODIFICAÇÃO DA GUARDA DE FATO.

1-
O propósito do
habeas corpus
é a suspensão da ordem de prisão do paciente, ao fundamento de que não há urgência que justifique a prisão civil decorrente de alimentos não prestados nos anos de 2013 e 2014, sobretudo após a modificação da guarda de fato da menor.

2- A prisão civil por alimentos não é punição pelo inadimplemento, mas técnica coercitiva de natureza excepcional e que deve ser utilizada quando se revelar o meio mais apropriado para vencer a renitência do devedor.

3- Na espécie, o decreto prisional não se sustenta, porque passados mais de 04 (quatro) anos do inadimplemento e também porque houve modificação da guarda de fato da menor, devendo o ressarcimento dos valores despendidos pela genitora, se o caso, ser buscado pelas vias ordinárias.

4- Ordem concedida.

(HC 401.887/SC, rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 26-9-2017, DJe 29-9-2017).

Portanto, entendo não preencher os requisitos necessários da prisão civil por dívida alimentar, eivando de ilegalidade o decreto segregatório, autorizando a emissão do pretenso salvo conduto, para se preservar a liberdade ambulatorial do paciente.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e
CONCEDO
a ordem, com a expedição do competente Contra-Mandado em favor do paciente
FRANCISCO GOMES DA SILVA

brasileiro, contador, identidade: 5260/01 CRC/PA, com endereço na rua Senador Manoel Barata, nº 718, ed. Infante de Sagres, sala: 801, Belém-PA, CEP: 66.020-000
.

É o voto
.

Belém/PA,
16
de

agosto
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023